Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. TRANSFERÊNCIA RECÍPROCA DE RESPONSABILIDADE ENTRE A COMPANHIA AÉREA E A EMPRESA DE TURISMO. IMPEDIMENTO DE SEGUIR VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a Empresa de Turismo ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ela e a empresa aérea TAP, a título de danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido das passagens aérea (ida e volta), com destino para Portugal, tendo a parte autora sabido do cancelamento apenas no momento do embarque, impedindo-a de seguir viagem sem justificativa.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva pela ausência de conduta antijurídica, defendendo ser a companhia aérea a única responsável pelos danos causados à parte autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a sua pessoa ou subsidiariamente a redução do valor das indenizações por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC.
4. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC), mesmo se tratando apenas de compra de passagens aéreas, conforme entendimento desta 2a Turma Recursal. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade, o que restou demonstrado, causando prejuízo à parte autora.
7. Incontroverso que a parte autora compareceu ao aeroporto de Brasília para embarcar, conforme o bilhete aéreo enviado e confirmado pela empresa recorrente, sendo impedida de embarcar no voo sob a alegação da empresa aérea de que o bilhete dela havia sido cancelado pela empresa recorrente, apesar de constar a reserva no sistema. Restou demonstrado pelas rés a tentativa de se eximirem do erro, culpando uma à outra. Portanto, a composição dos danos materiais causados à parte autora, que teve de comprar outras passagens áreas, é medida que se impõe.
8. DANOS MORAIS. Em regra, o inadimplemento contratual não fere os atributos da personalidade, contudo, o caso dos autos ultrapassou o mero aborrecimento. É que a parte autora foi avisada da alteração do voo para embarcar com destino a Portugal, onde ficaria por 35 dias, faltando menos de 24h para o embarque, estando ela, a serviço, na cidade de Luís Eduardo Magalhaes/BA, a 500 km de Brasília, tendo que ir às pressas para a rodoviária em busca de passagem para Brasília. A parte autora conseguiu ônibus para o horário das 23h20min de 05/12/2021, chegando a Brasília/DF às 08h37 do dia 06/12/2021, correndo contra o tempo para deixar tudo organizado, e no final ainda não conseguir embarcar por culpa das rés. O erro gerou frustração, transtorno, prejuízo material e sentimento de impotência, suplantando a esfera do mero aborrecimento, de modo que o dano moral restou configurado.
9. O valor fixado em R$ 2.000,00, a ser pago de forma solidária, não gera enriquecimento da parte autora e tampouco empobrecimento dos réus, porque compatível com o porte econômico de cada um, podendo ser considerado de pequena monta se comparado com o que a autora teve de desembolsar para conseguir novas passagens, o que aconteceu de forma inesperada.
10. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.